Tribunal: TCU
Processo: 045.056/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1988/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, dando ciência da presente deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.056/2021-8 (Prestação de contas - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Angela Brandão Estellita Lins (XXX.354.337-XX); Bianca Nasser Patrocínio (XXX.233.797-XX); Bruno Laskowsky (XXX.157.717-XX); Carlos Thadeu de Freitas Gomes (XXX.473.587-XX); Claudenir Brito Pereira (XXX.782.718-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Fabio Almeida Abrahao (XXX.343.597-XX); Fábio de Barros Pinheiro (XXX.497.201-XX); Gustavo Henrique Moreira Montezano (XXX.519.627-XX); Heloisa Belotti Bedicks (XXX.601.198-XX); João Laudo de Camargo (XXX.983.517-XX); Juan Pedro Jensen Perdomo (XXX.013.648-XX); Leonardo Mendes Cabral (XXX.464.857-XX); Mansueto Facundo de Almeida Junior (XXX.667.393-XX); Marcelo Sampaio Cunha Filho (XXX.636.111-XX); Marcelo Serfaty (XXX.156.557-XX); Pedro Maciel Capeluppi (XXX.279.206-XX); Petronio Duarte Cancado (XXX.934.747-XX); Ricardo Wiering de Barros (XXX.663.027-XX); Saulo Benigno Puttini (XXX.590.071-XX); Sonia Aparecida Consiglio (XXX.199.808-XX); Waldery Rodrigues Junior (XXX.025.913-XX); Walter Baere de Araujo Filho (XXX.860.817-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.a.; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.